Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000926-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO HECK GONCHOROSKI - CPF: 999.508.040-00 (AGRAVANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0013-16 (AGRAVADO), LUCIANA ARBO REBELATO - CPF: 000.497.480-84 (ADVOGADO), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO -
Ação Declaratória de Inexistência/Inexigibilidade de Débito c/c Cancelamento de Inscrição Indevida e Indenização – DECISÃO QUE DEFERE BAIXA DE INSCRIÇÃO CONDICIONADA A CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
caução tem por objetivo demonstrar a boa-fé da parte autora, bem como resguardar eventuais prejuízos da parte que figura como credora na relação comercial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1000926-44.2024.8.11.0000

Agravante
: Carlos Antônio Heck Gonchoroski

Agravado
: Yara Brasil Fertilizantes S/A

Processo origem: 1005337-03.2023.8.11.0086

2a Vara da Comarca de Nova Mutum

RELATÓRIO

Agravo interposto por Carlos Antônio Heck Gonchoroski contra decisão que, na
Ação Declaratória de Inexistência/Inexigibilidade de Débito c/c Cancelamento de Inscrição Indevida e Indenização
, que move em face de Yara Brasil Fertilizantes S/A,
deferiu
o pedido de antecipação de tutela postulado pelo autor, ora agravante, para
determinar
que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito com relação às notas fiscais no 000469709 e no 000459482, mediante a prestação de caução idônea no valor discutido na ação.

Narra o autor que a empresa requerida realiza cobranças relacionadas a duas notas fiscais que desconhece, ambas no valor de R$ 180.375,00. Com relação à nota no 000459482, afirma que não há assinatura no recibo de entrega e com relação à nota no 000469709, afirma que está assinada por terceiro.

Alega que as suas atividades agrícolas e demais negócios estão sendo prejudicados em razão da cobrança indevida, porquanto requereu a determinação de abstenção de inclusão das supostas dívidas nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta que a decisão agravada, ao condicionar a antecipação de tutela à prestação de caução no valor de R$ 360.750.00, onera excessivamente o autor e constitui obstáculo à retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito.

Assevera que a restrição implica na perda de credibilidade do agravante perante o mercado, com queda na pontuação de crédito e impede, por consequência, o acesso do agravante a financiamentos e empréstimos de que necessita para implementar a sua atividade econômica.

Defende ainda que o ônus de produção da prova da legitimidade da cobrança é da fornecedora e não pode ser o autor incumbido de produção de prova de fato negativo.

Aduz pela presença dos pressupostos do art. 300 do CPC, bem assim acrescenta que não há risco de irreversibilidade da decisão.

Requer seja afastada a determinação de prestação de caução ou, alternativamente, entende pela possibilidade de substituição da caução em dinheiro pela indicação de bens no mesmo valor, ao argumento de que não possui o dinheiro para arcar com a caução.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a caução.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 200071170).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 202923673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a agravante o provimento do recurso, para afastar a caução imposta pela decisão agravada.

Narra o autor que a empresa requerida realizou cobranças relacionadas de duas notas fiscais das quais afirma desconhecer, ambas no valor de R$ 180.375,00.

Busca discutir a origem dos débitos ao argumento
a nota fiscal de no 000459482, não contém assinatura no recibo de entrega e com a nota de no 000469709, contém assinatura de terceiro que desconhece.

Alega que as suas atividades agrícolas e demais negócios estão prejudicados em razão da cobrança indevida, porquanto requereu a determinação de abstenção de inclusão das supostas dívidas nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Verifica-se que o i. juízo
a quo
condicionou
antecipação de tutela à prestação de caução no valor de R$ 360.750.00, o que afirma onerar excessivamente a parte autora e constitui obstáculo à retirada dos apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem.
Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito
.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

A despeito das alegações do agravante não há como afastar a caução, nesta fase processual, porquanto a discussão acerca da origem dos débitos descritos nas notas fiscais demanda instrução probatória, máxime por constar assinatura de terceiros.

Registra-se, ainda, que as notas foram emitidas em novembro de 2022, o que reforça a necessidade de esclarecimento de questões fáticas.

Nessa linha:

Agravo de instrumento. Ação cautelar antecedente para sustação de protesto.
Decisão que deferiu pedido de tutela antecipada demandado pela autora-agravante, determinada a suspensão dos protestos indicados na inicial, bem como a não inclusão de seu nome em órgãos de restrição de crédito, condicionado à prestação de caução, em dinheiro, do valor dos débitos
. Exegese do art. 300, §1o, do NCPC. Pretensão à substituição da caução pelo bem ofertado. Impossibilidade. Oferta de equipamento utilizado na atividade da empresa agravante (máquina de arrolhar).

Ausência de liquidez. Decisão mantida. Agravo improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2270060-19.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)

Por fim, anota-se, que a exigência da caução não tem por objetivo somente resguardar eventuais prejuízos da parte requerida, mas, principalmente, demonstrar a boa-fé da parte autora em comprovar o alegado.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024